Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704122-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EUDO MEDEIROS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de EUDO MEDEIROS DA SILVA, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 110984558 - autos de origem): "Conquanto tenha a parte autora requerido nos autos que o mandado de busca e apreensão seja cumprido no endereço descrito na petição retro, observa-se que vários mandados já foram expedidos sem que se tivesse resultado positivo na diligência, de modo que verifico que a parte autora vem apontando endereços aleatórios para o cumprimento da liminar, tal como o endereço fornecido na petição retromencionada, o qual não viera acompanhado de lastro necessário a configurar a mínima probabilidade de que o veículo e o requerido se encontram no local informado, não sendo crível a mera alegação contida no petitório retro para fundamentar a realização da diligência postulada sem que haja um mínimo de certeza quanto a probabilidade de encontrar o veículo no endereço fornecido aleatoriamente. Demais disso, é de se afirmar que os atos processuais não podem ser praticados como meio para protelar o trâmite processual, isto é, os requerimentos de diligências devem ter por finalidade a correta fluência do processo, objetivando, como na hipótese em testilha de providenciar a apreensão do veículo em poder do demandado, não se concebendo a prática de atos sem que sequer vislumbre a probabilidade de sua concretização, almejando somente evitar a extinção da ação, prevenindo-se de que sejam realizadas medidas inócuas e desprovidas de eficácia material que atentem ao escopo da utilidade da prestação jurisdicional. Por estas razões, assinalo o derradeiro e preclusivo prazo de 05 (cinco) dias para que a parte autora comprove que o veículo encontra-se no referido local, trazendo elementos suficientes para corroborar suas alegações, sob pena de extinção." Na origem, a parte autora/agravante propôs ação de busca e apreensão em desfavor do réu/agravado. Deferida a liminar de busca e apreensão em favor do banco credor, iniciaram-se as tentativas de localização do bem, dado em garantia na alienação fiduciária, e do devedor. Contudo, até o presente momento processual, todas as mencionadas tentativas não obtiveram êxito. Apresentado novo possível endereço do devedor pelo banco autor, este requereu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Todavia, por meio do pronunciamento judicial agravado, o Juízo a quo concedeu prazo ao requerente para que comprovasse que o veículo objeto da lide se encontrava, de fato, no local indicado. Contra o referido pronunciamento judicial, o agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega que não há na Lei de regência regra alguma que condicione a expedição de mandado com a comprovação de que o bem se encontra no local a ser diligenciado. Assim, requer seja o presente agravo de instrumento conhecido e, a ele, atribuído efeito suspensivo, de modo a sobrestar a eficácia imediata do pronunciamento judicial desafiado. Preparo regular (ID Num. 32591376). É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se, em verdade, que o presente agravo de instrumento não se mostra viável, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que concedam prazo à parte para promover ato processual, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não suficiente, insta acrescentar que a recorribilidade do pronunciamento judicial agravado também deve ser afastada, pelo fato de a referida concessão de prazo ter natureza de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC). Nesses sentidos, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO OBJETO DE FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. (...). (Acórdão 1393698, 07247164920218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO OBJETO DE FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste previsão legal para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno sendo inviável o seu deferimento, principalmente quando não restar demonstrado a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação e nem mesmo a probabilidade de provimento do recurso 2. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 3. A simples determinação para que a parte indique a localização do veículo objeto do processo, sob pena de multa, não tem potencial lesivo ao devedor. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 4. Assim, somente se aplicada qualquer penalidade à parte é que nascerá a situação gravosa, passível de análise na sede recursal. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1384022, 07247164920218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Findo o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2022 14:22:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora